Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-63.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001617-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (REU), CLAUDIO ENRIQUE ITAI FARIAS - CPF: 063.918.951-20 (PACIENTE), SILVANA CRISTINA CAROTENUTO - CPF: 359.584.748-20 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. SUSTENTADA EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA –
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DECRETADA DE OFÍCIO
– PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – ALTERAÇÕES TRAZIDA PELA
LEI N. 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME) – INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM – MANIFESTAÇÃO SUPERVENIENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NECESSIDADE DO DECRETO PREVENTIVO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NOVA DECISÃO JUDICIAL – PROPALADA ILEGALIDADE SUPRIMIDA – AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, CABERIA APENAS A DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE COATORA CORRIGISSE O ATO –
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

– 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. De acordo com o entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal (HC n. 188.888) e da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (
HC n. 131.263
),
não cabe mais ao magistrado a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem o pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, nos termos das novas redações dos arts. 310 e 311, do Código de Processo Penal, conferidas pela Lei. 13.964/19 (Pacote Anticrime).

Todavia, mesmo perfilhando esse novo entendimento jurisprudencial, quando o Ministério Público, em data superveniente a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, manifesta-se pela ratificação da necessidade
de se preservar à ordem pública por intermédio da prisão preventiva e há novo pronunciamento judicial concluindo pela imprescindibilidade da aludida custódia, fica suprimida a ilegalidade da prisão decretada outrora de ofício.

Ademais, essa mudança radical de paradigma jurisprudencial não amparada por súmula, tampouco sendo objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria, por cautela, a concessão parcial da ordem para que a autoridade acoimada de coatora corrija a ilegalidade constatada no
mandamus
, sem que isso implique na automática soltura do paciente, mormente no caso em análise em que à época da decisão constritiva o posicionamento dos tribunais superiores admitia pacificamente a referida medida constritiva e a considerava legítima.

2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível a sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Claudio Enrique Itaí Farias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de setembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001436-29.2020.8.11.0087, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (arts. 129, § 9º e 147, do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06).

Sustenta, a impetrante, a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pelo magistrado de primeiro grau, sem qualquer representação da autoridade policial ou do Ministério Público, bem como sem a realização de audiência de custódia, motivo pelo qual entende que a custódia cautelar deva ser relaxada.

Salienta, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera, além disso, que embora o paciente responda pela ação penal em comento, é primário e tem ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, daí por que, na espécie, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o relaxamento da prisão em flagrante e/ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 75079479. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 75672455, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 78056475, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R - Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA

No que tange à ilegalidade da conversão
ex officio
da prisão em flagrante em preventiva, é preciso destacar que os recentes arestos do Supremo Tribunal Federal e dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por intermédio da Terceira Seção desta última Corte (
Habeas Corpus
n. 131.263, julgado em 24 de fevereiro de 2021), impõem uma revisão do entendimento até então externado por este magistrado.

Com efeito, a jurisprudência hodierna caminha no sentido de se admitir o reconhecimento da ilegalidade acima transcrita, isso significando dizer que não cabe mais ao juiz a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem o pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, nos termos das novas redações dos arts. 310 e 311 do Código de Processo Penal, conferidas pela Lei. 13.964/19 (Pacote Anticrime).

Aliás, sobre o assunto, este é o recente entendimento das duas turmas do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.
PRISÃO EM FLAGRANTE – PREVENTIVA – CONVERSÃO DE OFÍCIO. Ante a superveniência da Lei nº 13.964/2019, revela-se inadmissível conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva – inteligência dos artigos 282, parágrafos 2º e 4º, e 311 do Código de Processo Penal.

PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – MANIFESTAÇÃO. Precedida, a decisão por meio da qual mantida custódia provisória, de manifestação do Ministério Público, fica suplantado vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva
.
PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – RENOVAÇÃO – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva.

(STF - HC 192586, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 23.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027

DIVULG 11-02-2021

PUBLIC 12-02-2021)
Destacamos

“HABEAS CORPUS” – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NÃO REALIZADA – A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA SUBMETIDA A PRISÃO CAUTELAR – DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Artigo 7, n. 5) E PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (Artigo 9, n. 3) – RECONHECIMENTO JURISDICIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 347-MC/DF, REL. MIN. MARCO AURÉLIO), DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO EXPRESSÃO DO DEVER DO ESTADO BRASILEIRO DE CUMPRIR, FIELMENTE, OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NA ORDEM INTERNACIONAL – “PACTA SUNT SERVANDA”: CLÁUSULA GERAL DE OBSERVÂNCIA E EXECUÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS, Artigo 26) – PREVISÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NO ORDENAMENTO POSITIVO DOMÉSTICO (LEI Nº 13.964/2019 E RESOLUÇÃO CNJ Nº 213/2015) – INADMISSIBILIDADE DA NÃO REALIZAÇÃO DESSE ATO, RESSALVADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA, SOB PENA DE TRÍPLICE RESPONSABILIDADE DO MAGISTRADO QUE DEIXAR DE PROMOVÊ-LO (CPP, art. 310, § 3º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019) – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO. – Toda pessoa que sofra prisão em flagrante – qualquer que tenha sido a motivação ou a natureza do ato criminoso, mesmo que se trate de delito hediondo – deve ser obrigatoriamente conduzida, “sem demora”, à presença da autoridade judiciária competente, para que esta, ouvindo o custodiado “sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão” e examinando, ainda, os aspectos de legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante, possa (a) relaxar a prisão, se constatar a ilegalidade do flagrante (CPP, art. 310, I), (b) conceder liberdade provisória, se estiverem ausentes as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal ou se incidirem, na espécie, quaisquer das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal (CPP, art. 310, III), ou, ainda, (c) converter o flagrante em prisão preventiva, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP, art. 310, II). – A audiência de custódia (ou de apresentação) – que deve ser obrigatoriamente realizada com a presença do custodiado, de seu Advogado constituído (ou membro da Defensoria Pública, se for o caso) e do representante do Ministério Público – constitui direito público subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu (Convenção Americana de Direitos Humanos, Artigo 7, n. 5, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Artigo 9, n. 3) e que já se acham incorporadas ao plano do direito positivo interno de nosso País (Decreto nº 678/92 e Decreto nº 592/92, respectivamente), não se revelando lícito ao Poder Público transgredir essa essencial prerrogativa instituída em favor daqueles que venham a sofrer privação cautelar de sua liberdade individual. – A imprescindibilidade da audiência de custódia (ou de apresentação) tem o beneplácito do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (ADPF 347-MC/DF) e, também, do ordenamento positivo doméstico (Lei nº 13.964/2019 e Resolução CNJ nº 213/2015), não podendo deixar de realizar-se, ressalvada motivação idônea, sob pena de tríplice responsabilidade do magistrado que deixar de promovê-la (CPP, art. 310, § 3º, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019). Doutrina. Jurisprudência (Rcl 36.824-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). – A ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação), tendo em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina, qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade individual da pessoa sob o poder do Estado. Magistério da doutrina: AURY LOPES JR. (“Direito Processual Penal”, p. 674/680, item n. 4.7, 17ª ed., 2020, Saraiva), EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER (“Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, p. 792/793, item n. 310.1, 12ª ed., 2020, Forense), GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ (“Processo Penal”, p. 1.206, item n. 18.2.5.5, 8ª ed., 2020, RT), RENATO BRASILEIRO DE LIMA (“Manual de Processo Penal”, p. 1.024/1.025, 8ª ed., 2020, JusPODIVM) e RENATO MARCÃO (“Curso de Processo Penal”, p. 778/786, item n. 2.12, 6ª ed., 2020, Saraiva). IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI Nº 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2º e 4º, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) – INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL ASSEGURADA A QUALQUER PESSOA PELO ORDENAMENTO DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. – A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. –
A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário
.
Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE CAUTELA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.
(STF - HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292

DIVULG 14-12-2020

PUBLIC 15-12-2020).
Destacamos

Por seu turno, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24 de fevereiro de 2021, nos autos do RHC 131.263/GO, deu provimento ao recurso em
habeas corpus
para invalidar, por ilegal, a conversão,
ex officio
, da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Embora o acórdão do julgamento aqui referido ainda não tenha sido publicado, os fundamentos que nortearam o voto do relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, podem ser conferidos por meio da notícia disponível no
link

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/26022021-Apos-Pacote-Anticrime--juiz-nao-pode-converter-prisao-em-flagrante-em-preventiva-sem-pedido-previo.aspx
.

Todavia, mesmo perfilhando esse novo entendimento, depreende-se destes autos que a hipótese não comporta a concessão da ordem por esse motivo, na medida em que o Ministério Público, em data superveniente a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da custódia cautelar apresentado pela defesa do paciente, ocasião em que ratificou a necessidade
de se preservar à ordem pública por intermédio da sua prisão preventiva; devendo ser ressaltado, outrossim, que após a referida manifestação a autoridade acoimada de coatora concluiu pela imprescindibilidade da custódia, suplantando, assim, a anterior ilegalidade da prisão decretada de ofício.

Ressalte-se que esse entendimento encontra guarida no julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, cuja ementa foi reproduzida linhas volvidas, da qual destaca-se, por importante, o seguinte trecho:
Precedida, a decisão por meio da qual mantida custódia provisória, de manifestação do Ministério Público, fica suplantado vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva
(HC n. HC 192586).

E, na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. REQUERIMENTO DE RATIFICAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO PRISIONAL CONVALIDADO PELO JUÍZO A QUO. IRREGULARIDADE SANADA. FUNDAMENTAÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não se desconhece que, nos julgamentos do HC nº 186.421/SC e do HC 188.888/MG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ilegalidade da conversão prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juiz, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial.

2
.
Na hipótese, requerida pelo Parquet a ratificação da conversão do flagrante em prisão preventiva, com posterior reanálise da necessidade da custódia pelo Juízo a quo, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar
.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4. No caso, verifica-se que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão recorrido demonstraram a necessidade da medida extrema, considerando, sobretudo, a quantidade e variedade das drogas apreendidas - 1.975,0g de cocaína e 13,1g de maconha -, circunstâncias essas que, além de demonstrarem a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidenciam a periculosidade social da acusada, apontando para o seu significativo envolvimento com a traficância. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no RHC 132.851/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).
Destacamos

Assim, não faria sentido algum conceder a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, principalmente nos caso destes autos em que há real possibilidade de decretação de nova prisão preventiva.

Além disso, não se pode perder de vista que a decisão atacada foi prolatada no dia 23 de setembro de 2020, ou seja, há mais de cinco meses, momento em que o posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores, admitia pacificamente e considerava legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva independentemente de pedido, de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático, isto é: constatada a citada conversão
ex officio
, coloca-se o acusado imediatamente em liberdade.

A propósito, atentando-se, justamente para esse tipo de situação é que o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro preconiza de forma clara e insofismável que:

Art. 23.
A decisão
administrativa, controladora ou
judicial

que estabelecer interpretação ou orientação nova

sobre norma
de conteúdo indeterminado,
impondo novo dever ou novo condicionamento de direito
, deverá
prever regime de transição
quando indispensável
para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais
.
Destacamos

Daí por que, é imperativo reconhecer que a inicial falta de pedido para a conversão da prisão em flagrante

do paciente em preventiva suprida pela manifestação superveniente do Ministério Público no sentido da sua necessidade, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas,
pas de nulitté sans grief
e da confiança no juiz do processo.

Mas, deve ser registrado, ainda, que, em casos que tais, ainda que não houvesse pronunciamento superveniente do Ministério Público, essa mudança de paradigma jurisprudencial – não amparada por súmula, tampouco decorrente de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos –, embora demandasse, por cautela, a concessão parcial da ordem para que a autoridade acoimada de coatora corrigisse a ilegalidade, isso não significaria na automática soltura do acusado.

No entanto, como, no caso destes autos, a decisão por meio da qual foi mantida a custódia provisória do paciente foi precedida de manifestação do Ministério Público, fica suplantado o vício decorrente da conversão, de ofício, do flagrante em preventiva, conforme foi asseverado anteriormente.

Noutro viés, no que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, deve ser ressaltado que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar a
garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa, fatores a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção
.

Com efeito, eis parte dos pronunciamentos judiciais, que estão reproduzidos nas informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora:

Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

Vistos, etc.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de CLAUDIO ENRIQUE ITAI FARIAS pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 129, §9º, do Código Penal, c/c art. 5º, inciso III da Lei nº 11.340/06.

O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e da testemunha, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.

O autuado se encontrava em situação de flagrância, uma vez que, segundo os depoimentos juntados aos autos, foi detido pela guarnição policial logo após, em tese, agredir a vítima.

Verifico que a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao conduzido encontram-se apontados no Auto de Prisão em Flagrante por meio do boletim de ocorrência policial, pelos depoimentos colhidos.

Desse modo, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito, homologo a prisão em flagrante ora comunicada.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa), o que está devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, bem como pelo depoimento da vítima e das testemunhas.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, que cometeu em tese, o delito de lesão corporal no âmbito doméstico, contra sua companheira, vindo a desferir-lhe dois chutes em sua perna, além de colocar um canivete em seu pescoço.

Denota-se do depoimento da vítima que os fatos narrados não são isolados, porquanto o custodiado já lhe agrediu anteriormente. Além disso, conforme demonstra o termo de declarações da ofendida, a conduta do agressor indica, em tese, desequilíbrio, bem como destemor em praticar agressões contra a vítima.

Registra-se que a vítima relatou em seu depoimento que:

“[...]em torno de (03) três semanas está morando nas ruas de Guarantã do Norte, anteriormente residia em Vera-MT juntamente com a família de seu ex convivente CLAUDIO; QUE conviveu em torno de (08) oito meses com CLAUDIO, e há (03) três dias está separada dele, pois CLAUDIO a agredia muito, pois é alcoólatra; QUE no dia 22/09/2020 a declarante estava próximo ao ponto de taxi que fica do outro lado da rodoviária, quando deitou e dormiu, e ao acordar na manhã seguinte, percebeu que seu anus estava doendo e estava saindo sêmen; QUE ao questionar CLAUDIO, este negou, mas acredita que de fato tenha sido CLAUDIO, pois este dorme no mesmo local que a declarante; QUE a declarante relata que faz uso de medicação controlada para depressão, e quando toma a medicação apaga e não vê mais nada que acontece durante anoite, e nesta ocasião CLAUDIO a estuprou; QUE no dia 23/09/2020 a declarante recebeu seu auxílio emergencial e decidiu pagar um hotel para tomar banho; QUE CLAUDIO decidiu ir junto com a declarante para o Hotel Nery por volta das 13:00 horas a declarante; QUE ao chegar no hotel, a declarante tomou banho, e ao se trocar CLAUDIO pediu o dinheiro da declarante, pois disse que iria comprar passagem para ir embora a Alta Floresta; QUE a declarante disse que ela mesma compraria a passagem dele, momento em que CLAUDIO pegou o canivete e colocou no pescoço da declarante e lhe deu (02) dois chutes em suas pernas e pegou R$ 100,00 (cem reais) e evadiu-se do hotel; QUE a declarante não queria dar o dinheiro nas mãos de CLAUDIO, pois sabia que ele iria gastar em bebida alcoólica ; QUE a declarante veio a Delegacia registrou Boletim de Ocorrência (2020.228536); QUE acabou não esperando para fazer o exame de lesão corporal e conjunção carnal e foi embora para rodoviária para comprar passagem e ir embora para São Paulo, onde sua família reside; QUE a declarante ficou aguardando na rodoviária um ônibus disponível, pois naquele horário não tinha nenhum que iria para São Paulo; QUE o investigador ADENILSON a achou pouco tempo depois e a levou para fazer os exames solicitados pela Autoridade Policial; QUE a medica que a atendeu lhe disse que seu anus estava machucado e que havia cortes em suas nádegas; QUE perguntada quem fez estes cortes em suas nádegas, a declarante afirma ter sido CLAUDIO; QUE o fato ocorreu enquanto estava morando em Vera-MT; QUE a declarante alugou uma residência e saíram da residência da família de CLAUDIO, e este um dia chegou alcoolizado na residência, a amarrou com as mãos para trás e a jogou na cama, e disse que iria deixar o nome dele registrado na declarante; QUE CLAUDIO pegou uma faca e começou a escrever o nome dele nas nádegas da declarante, a mesma gritou muito e implorou que CLAUDIO parasse, mas de nada adiantou; QUE perguntada quando ocorreu este fato, a declarante acredita que em torno de (02) dois meses atrás; QUE perguntada por qual motivo nunca denunciou ele anteriormente, a declarante afirma que acreditou que ele fosse mudar, mas de nada adiantou; QUE perguntada se já foi agredida anteriormente, a declarante afirma que sim; QUE perguntada se já foi ameaçada anteriormente, a declarante afirma que sim; QUE perguntada sobre a ameaça que ele fez ontem enquanto estava na rodoviária, a declarante afirma que após fazer os exames, retornou a rodoviária, e CLAUDIO apareceu por lá, e começou a incomodá-la; QUE CLAUDIO queria rasgar a passagem da declarante, e para que ele parasse de incomodá-la, decidiu comprar uma passagem para ele, mas destino diferente do dela, no entanto, a rodoviária não tinha passagem para aquela noite e CLAUDIO ficou bravo; QUE CLAUDIO queria o dinheiro que a declarante tinha, e que se não entregasse, iria lhe desferir várias facadas; QUE neste momento acionaram a GUPM, e CLAUDIO foi preso; QUE perguntada por qual motivo não irá representar em desfavor de CLAUDIO pela ameaça proferida no dia de ontem 23/09/2020, a declarante afirma que está indo embora para São Paulo, e não ficará mais na cidade, então não vê necessidade de representar pela ameaça; ”

Destarte, conforme relato da vítima perante a autoridade policial, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo flagrado, porquanto há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, poderia o indiciado continuar na prática da suposta violência, física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da ofendida.

Outrossim, sobreleva destacar que em análise às folhas de antecedentes criminais aportadas aos autos, constata-se que o custodiado é contumaz na prática delitiva, existindo em seu desfavor de as ações penais nº. 2711-87.2017.811.0102 e nº. 903-81.2016.811.0102, além dos inquéritos policiais nº. 1541-46.2018.811.0102 e 2751-35.2018.811.0102, todos da Comarca de Vera/MT.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o detido, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23042013).

Logo, a custódia cautelar afigura-se necessária, neste momento, para assegurar a incolumidade física e psíquica da vítima, porque o custodiado, sob o efeito de álcool, poderá voltar a agredir a vítima ou cometer algo mais grave, considerando que o consumo de álcool altera suas capacidades mentais e reduz o entendimento, por exemplo, da imposição das medidas protetivas deferidas em seu desfavor nos autos nº. 1001363-57.2020.8.11.0087, bem como as consequências do seu descumprimento.

Ademais, amplamente cediço que na violência doméstica, há um ciclo que começa com agressões verbais e psicológicas, parte para agressões físicas, e muitas vezes culmina com a morte, ou ao menos lesões gravíssimas, na vítima, o que autoriza concluir que sua soltura colocaria em risco a ordem pública, sobretudo em face da grande probabilidade de que o agente persista na prática de atividades criminosas de elevada reprovação social.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à segurança da vítima, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A corroborar com o exposto acima:

“E M E N T A – HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – AMEAÇA – ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – LEI 11.340/2006 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA SALVAGUARDADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ACOLHIDA – REQUISITOS PRESENTES – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. I – No âmbito da violência doméstica, a necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, de forma a cessar a reiteração das condutas delituosas, exige por vezes, a adoção de medidas extremas, ante à indisciplina demonstrada em relação à medida protetiva decretada (imposta em favor da enteada do paciente, filha da ora vítima, e demais familiares, ante aos indícios da prática de crime de estupro contra a primeira) de modo que não há de se falar em constrangimento ilegal a ser remediado pela via estreita do writ. II – Presentes os elementos de autoria e materialidade delitiva, somada à necessidade de garantia da ordem pública, eis que se vislumbra o risco de reiteração criminosa. III – Destaque-se que as condições pessoais, conquanto favoráveis, não autorizam de forma automática revogar a prisão, pois concretamente fundamentada. IV – Ordem denegada. Com o parecer da PGJ. (TJMS. Habeas Corpus n. 1406417-81.2017.8.12.0000, Amambai, 3ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Francisco Gerardo de Sousa, j: 22/06/2017, p: 23/06/2017)”

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado CLAUDIO ENRIQUE ITAI FARIAS.

Serve a presente decisão como mandado de prisão.

Tendo em vista as restrições sanitárias impostas como forma de reduzir a propagação da COVID-19, fica dispensada a realização da audiência de custódia, nos termos do art. 8º, caput, da Recomendação nº 62 do CNJ, in verbis:

“Art. 8º Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”

Outrossim, antes do encaminhamento do flagranteado à Cadeia Pública, deverá ser realizado teste para aferir eventual contaminação deste pelo COVID-19, para fins de sua colocação (ou não) em ala própria.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Aguarde-se a remessa do respectivo inquérito policial.

Após, arquive-se em pasta própria. Às providências necessárias. Cumpra-se. [...]
(ID 75672455)

Decisão que indeferiu o pedido de relaxamento ou revogação da prisão preventiva:

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado pela defesa do réu CLAUDIO ENRIQUE ITAI FARIAS, salientando que é ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício pelo magistrado.

Subsidiariamente, requer a defesa do acusado, a revogação da prisão preventiva, alegando que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão preventiva do acusado CLAUDIO ENRIQUE ITAI FARIAS foi decretada por este Juízo em 25 de setembro de 2020, quando da conversão da prisão em flagrante pela suposta prática do artigo 129, §9°, do Código Penal, oportunidade em que restou consignado a necessidade de assegurar a ordem pública em decorrência da gravidade da conduta e do risco de reiteração criminosa, fatores a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que apesar da defesa, sutentar, em síntese, a impossibilidade jurídica de decretação judicial oficiosa da prisão preventiva, tendo em vista que este Juízo homologou o flagrante e, de ofício, converteu-o em prisão preventiva, tal tese não merece prosperar, vez que, é entendimento das câmaras criminais do TJMT, que o juiz pode, independentemente de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, porquanto as alterações implementadas pela Lei nº 13.964/2019 não suprimiram essa faculdade da autoridade judicial, cuja previsão encontra-se inserta no artigo 310, II, do CPP e não se confunde com a decretação de ofício da custódia cautelar, vedada pelo artigo 311 do mesmo códex.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP –LEGALIDADE - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ORDEM DENEGADA. Atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial. “ Embora o art. 311 do CPP, aponte a impossibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juízo, é certo que, da leitura do art. 310, II, do CPP, observa-se que cabe ao Magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, proceder a sua conversão em prisão preventiva, independentemente de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, exatamente como se verificou na hipótese dos autos, não havendo falar em nulidade quanto ao ponto. (HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)” (N.U 1014439-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Consta dos autos que o acusado foi preso em flagrante logo após ofender a integridade física e mental da sua companheira, Silvana Cristina Carotenuto, a qual faz uso de medicamentos controlados e álcool.

Nesse sentido, colaciono o depoimento da vítima prestado perante a autoridade policial:

“[...] em torno de (03) três semanas está morando nas ruas de Guarantã do Norte, anteriormente residia em Vera-MT juntamente com a família de seu ex convivente ; QUE conviveu em torno de (08) oito meses com CLAUDIO, e há (03) três dias está separada dele, pois CLAUDIO a agredia muito, pois é alcoólatra; QUE no dia 22/09/2020 a declarante estava próximo ao ponto de taxi que fica do outro lado da rodoviária, quando deitou e dormiu, e ao acordar na manhã seguinte, percebeu que seu ânus estava doendo e estava saindo sêmen; QUE ao questionar CLAUDIO, este negou, mas acredita que de fato tenha sido CLAUDIO, pois este dorme no mesmo local que a declarante; QUE a declarante relata que faz uso de medicação controlada para depressão, e quando toma a medicação apaga e não vê mais nada que acontece durante anoite, e nesta ocasião CLAUDIO a estuprou; QUE no dia 23/09/2020 a declarante recebeu seu auxílio emergencial e decidiu pagar um hotel para tomar banho; QUE CLAUDIO decidiu ir junto com a declarante para o Hotel Nery por volta das 13:00 horas a declarante; QUE ao chegar no hotel, a declarante tomou banho, e ao se trocar CLAUDIO pediu o dinheiro da declarante, pois disse que iria comprar passagem para ir embora a Alta Floresta; QUE a declarante disse que ela mesma compraria a passagem dele, momento em que CLAUDIO pegou o canivete e colocou no pescoço da declarante e lhe deu (02) dois chutes em suas pernas e pegou R$ 100,00 (cem reais) e evadiu-se do hotel; QUE a declarante não queria dar o dinheiro nas mãos de CLAUDIO, pois sabia que ele iria gastar em bebida alcoólica; QUE a declarante veio a Delegacia registrou Boletim de Ocorrência (2020.228536); QUE acabou não esperando para fazer o exame de lesão corporal e conjunção carnal e foi embora para rodoviária para comprar passagem e ir embora para São Paulo, onde sua família reside; QUE a declarante ficou aguardando na rodoviária um ônibus disponível, pois naquele horário não tinha nenhum que iria para São Paulo; QUE o investigador ADENILSON a achou pouco tempo depois e a levou para fazer os exames solicitados pela Autoridade Policial; QUE a médica que a atendeu lhe disse que seu ânus estava machucado e que havia cortes em suas nádegas; QUE perguntada quem fez estes cortes em suas nádegas, a declarante afirma ter sido CLAUDIO; QUE o fato ocorreu enquanto estava morando em Vera-MT; QUE a declarante alugou uma residência e saíram da residência da família de CLAUDIO, e este um dia chegou alcoolizado na residência, a amarrou com as mãos para trás e a jogou na cama, e disse que iria deixar o nome dele registrado na declarante; QUE CLAUDIO pegou uma faca e começou a escrever o nome dele nas nádegas da declarante, a mesma gritou muito e implorou que CLAUDIO parasse, mas de nada adiantou; QUE perguntada quando ocorreu este fato, a declarante acredita que em torno de (02) dois meses atrás; QUE perguntada por qual motivo nunca denunciou ele anteriormente, a declarante afirma que acreditou que ele fosse mudar, mas de nada adiantou; QUE perguntada se já foi agredida anteriormente, a declarante afirma que sim; QUE perguntada se já foi ameaçada anteriormente, a declarante afirma que sim; QUE perguntada sobre a ameaça que ele fez ontem enquanto estava na rodoviária, a declarante afirma que após fazer os exames, retornou a rodoviária, e CLAUDIO apareceu por lá, e começou a incomodá-la; QUE CLAUDIO queria rasgar a passagem da declarante, e para que ele parasse de incomodá-la, decidiu comprar uma passagem para ele, mas destino diferente do dela, no entanto, a rodoviária não tinha passagem para aquela noite e CLAUDIO ficou bravo; QUE CLAUDIO queria o dinheiro que a declarante tinha, e que se não entregasse, iria lhe desferir várias facadas; QUE neste momento acionaram a GUPM, e CLAUDIO foi preso; QUE perguntada por qual motivo não irá representar em desfavor de CLAUDIO pela ameaça proferida no dia de ontem 23/09/2020, a declarante afirma que está indo embora para São Paulo, e não ficará mais na cidade, então não vê necessidade de representar pela ameaça;”

Ademais, revela-se dos autos que o acusado é contumaz na prática delitiva, existindo em seu desfavor de as ações penais nº. 2711-87.2017.811.0102 e nº. 903-81.2016.811.0102, além dos inquéritos policiais nº. 1541-46.2018.811.0102 e 2751-35.2018.811.0102, todos da Comarca de Vera/MT.

Logo, não há que se falar em nulidade da prisão cautelar do acusado, pois foi detido logo após, cometer em tese, o delito de lesão corporal no âmbito doméstico, contra sua companheira, vindo a desferir-lhe dois chutes em sua perna, além de colocar um canivete em seu pescoço, não se tratando de fatos isolados, porquanto já foi a ofendida agredida anteriormente pelo acusado, além da reiteração delitiva, consignada por este Juízo na decisão que decretou a prisão preventiva do réu.

Diante disso, não vislumbrando a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva do acusado CLAUDIO ENRIQUE ITAI FARIAS.

Por outro lado, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação requestada, tampouco foram colacionados documentos idôneos a comprovarem as alegações aduzidas pela defesa.

Ademais, trata-se de acusado contumaz na prática delitiva (ID 41103576), de modo que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social.

Destaca-se o Enunciado Orientativo n.º 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Portanto, a possibilidade do increpado voltar a delinquir, caso colocado em liberdade, impede a concessão de liberdade provisória, bem como prejudica, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não havendo o que falar em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL LEVE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. MATÉRIA DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 3. Na hipótese versada nos presentes autos, constata-se que o paciente foi denunciado pela prática de crimes de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica, tendo lhe sido aplicadas medidas protetivas de afastamento do lar e proibição de aproximação de raio de 200 metros da vítima. Não obstante devidamente intimado da determinação, descumpriu-a, vindo a ser preso. A prisão, porém, foi posteriormente revogada. Sobreveio, então, condenação, na qual o magistrado deferiu a manutenção da liberdade. A despeito da sentença condenatória, inclusive pela conduta anterior de descumprimento de medida protetiva, o paciente teria voltado a se aproximar da vítima e mesmo tentado invadir sua residência. 4. Ora, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, no caso dos autos ocorrida duas vezes, explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III do Código de Processo Penal. 5. As cogitações a respeito da não veracidade das notícias de descumprimento comunicadas pela vítima consistem em matéria que não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 6. Ademais, o reiterado descumprimento das medidas protetivas impostas demonstra que outras providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Ordem não conhecida.” (HC 546.829/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)

Outrossim, o fato do acusado ser primário e possuir ocupação lícita, por si só, não afasta a necessidade de sua custódia, quando presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, como no caso dos autos.

Vejamos:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NULIDADE –AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – IMPROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 8º DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 do CNJ – 2. PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – IMPERTINÊNCIA – ART. 310, II, DO CPP – 3. ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 312 DO CPP – VIOLAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PUBLICA – 4. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA CULPABILIDADE – OFENSA - IMPROCEDÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA – 5. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 6. PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA IN CASU – 7. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Neste momento de pandemia, a falta de realização de audiência de custódia não redunda em nulidade, pois a suspensão de desse ato está em conformidade com o art. 8º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a lei processual penal; 2. Na hipótese retratada no art. 310, inc. II, do CPP, em que o Juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, homologa a prisão em flagrante e a converte em preventiva, quando preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP, não há nulidade por conversão de ofício, uma vez, que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir por convertê-la, ou não, em custódia cautelar; 3. Inexiste violação ao art. 93, IX da CF/88 e ao art. 312 do CPP se no decisum atacado via writ, houver demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, demonstrada por dados da sua vida pregressa em que se notícia que integra o polo passivo de outra ação penal por Tráfico de drogas, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública; 4. Na prisão preventiva decretada legalmente, inexiste ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado respectivo decreto escrito do juiz competente, como in casu; 5. Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição; 6. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT.” (N.U 1014322-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)

Além disso, amplamente cediço que na violência doméstica, há um ciclo que começa com agressões verbais e psicológicas, parte para agressões físicas, e muitas vezes culmina com a morte, ou ao menos lesões gravíssimas, na vítima, o que autoriza concluir que sua soltura colocaria em risco a ordem pública, sobretudo em face da grande probabilidade de que o agente persista na prática de atividades criminosas de elevada reprovação social.

Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devido à gravidade concreta do delito, e não restando provado que o acusado integra grupo de risco suscetível de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, INDEFIRO o requesto da defesa.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se. [...]
(ID 75672455)

Depreende-se, pois, das decisões acima parcialmente reproduzidas [e dos documentos juntados nesta ação constitucional], que o paciente foi preso após cometer em tese, os delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, contra sua companheira, vindo a desferir-lhe dois chutes em sua perna, além de colocar um canivete em seu pescoço. Denota-se, outrossim, do depoimento da vítima, que os fatos narrados não são isolados, porquanto o acusado já lhe agrediu anteriormente. Além disso, conforme se infere do termo de declarações da ofendida, a conduta do agressor indica um aparente desequilíbrio quando está sob o efeito de álcool, bem como um destemor em praticar agressões contra ela, fatos, esses, que configuram,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.

Se isso não bastasse, deve ser registrado também que o paciente é contumaz na prática delitiva, existindo em seu desfavor a Ação Penal n. 2711-87.2017.811.0102, da Comarca de Vera/MT, pela suposta prática do crime de furto qualificado, circunstância, essa, que justifica a sua prisão preventiva a fim de evitar que reitere em atos criminosos.

Por conseguinte, não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública,
e
se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FONAVID, segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
, como sói ser no presente caso.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Por conta disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva do acusado, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Destacamos

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário consignar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu

este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Claudio Enrique Itaí Farias
, e por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

V O T O V O G A L - Desembargador PEDRO SAKAMOTO

Ressalvado o meu entendimento no tocante a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, de oficio pelo magistrado condutor do feito, conforme já manifestei em inúmeros julgados desta Câmara, acompanho o voto do ilustre relator para denegar a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021